Tribunal: TJES
Processo: 5000022-13.2019.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2020-10-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000022-13.2019.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO SAFRA S A
AGRAVADO: MILTON CESAR FRANCISCHETTO
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000022-13.2019.8.08.0000

RELATOR

: DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE

: MILTON CESAR FRANCISCHETTO

ADVOGADO

: ANDRÉ LUIZ BEZERRA DE SOUZA

RECORRIDO

: BANCO SAFRA S/A

ADVOGADA

: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

MAGISTRADO

: RODRIGO CARDOSO DE FREITAS

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
MILTON CESAR FRANCISCHETTO
em face do acórdão que deu provimento ao
agravo de instrumento interposto por
BANCO SAFRA S/A
, autorizando a remoção do veículo apreendido na ação de busca e apreensão.

Afirmou nas suas razões que o acórdão contém vício de contradição, pois fundamenta que não foi formulado
nenhum pedido para impedir a remoção do veículo na ação conexa, mas há pedido expresso nesse sentido
.

Contrarrazões pelo desprovimento, alegando que o embargante busca reverter o mérito do acórdão porque o pedido foi feito para que o veículo não fosse apreendido e não para que não fosse removido.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória (ES), 29 de setembro de 2020.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000022-13.2019.8.08.0000

RELATOR

: DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE

: MILTON CESAR FRANCISCHETTO

ADVOGADO

: ANDRÉ LUIZ BEZERRA DE SOUZA

RECORRIDO

: BANCO SAFRA S/A

ADVOGADA

: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

MAGISTRADO

: RODRIGO CARDOSO DE FREITAS

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Trata-se de embargos de declaração opostos por
MILTON CESAR FRANCISCHETTO
em face do acórdão que deu provimento ao
agravo de instrumento interposto por
BANCO SAFRA S/A
, autorizando a remoção do veículo apreendido na ação de busca e apreensão.

Afirmou nas suas razões que o acórdão contém vício de contradição, pois fundamenta que não foi formulado
nenhum pedido para impedir a remoção do veículo na ação conexa, mas há pedido expresso nesse sentido
.

Contrarrazões pelo desprovimento, alegando que o embargante busca reverter o mérito do acórdão porque o pedido foi feito para que o veículo não fosse apreendido e não para que não fosse removido.

Pois bem.

Os embargos de declaração merecem ser providos com efeitos infringentes porque o acórdão embargado foi fundamento em premissa fática equivocada.

Sobre o tema, é pacífica a jurisprudência do c. STJ neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO POR DESEMPENHO. ACÓRDÃO EMBARGADO. ADOÇÃO DE PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA. ACOLHIMENTO DOS ACLARATÓRIOS.

1. Caso em que o acórdão ora embargado afirmou: "incontroverso nos autos que o ato de efeito concreto que cancelou o adicional de progressão funcional tornou-se vigente a partir de 2001". Ocorre que, ao contrário do consignado, não é possível extrair essa conclusão a partir do decidido pelo Tribunal local, que consignou que "o ato que ensejou o pleito da parte se deu em 2001", mas que, em verdade, referia-se à lei instituidora do benefício pleiteado. Tendo em vista a adoção de premissa fática inexistente, decisiva para o resultado do julgamento, faz-se necessário o acolhimento dos Embargos de Declaração.

2. "A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido da possibilidade de atribuição de efeitos infringentes aos embargos declaratórios, na hipótese de adoção de premissas fáticas equivocadas" (AgInt no REsp 1309132/SP, Rel. Ministro Og Fernandes, segunda turma, DJe 28/5/2019). A propósito: EDcl no AgInt no AREsp 1.207.830/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 16/11/2018; REsp 1.329.201/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 11/10/2016.
[...]

(EDcl no REsp 1806621/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/11/2019, DJe 22/11/2019)

Passo a explicar o contexto fático em questão que justificar a concessão de efeitos infringentes aos aclaratórios.

No dia
16.05.2019
, o Banco Safra, ora embargado,
ajuizou uma ação e apreensão
em face do ora embargante,
distribuída à 5ª Vara Cível de Vitória (processo n.º 0013604-93.2019.8.08.0024).

Em
24.05.2019
, o embargante moveu a ação ordinária de origem em face do Banco Safra e outros dois réus, que foi distribuída à
7ª Vara Cível de Vitória
(processo n.º 0014327-15.2019.8.08.0024). Pediu, liminarmente,
que o Banco Safra se abstivesse de negativar o seu nome e de promover a busca e apreensão do veículo.

Em
29.05.2019
, cinco dias depois de ajuizada a ação pelo ora embargante, foi deferida a liminar na ação de busca e apreensão, determinando a entrega do bem à instituição financeira, a ser depositado da Comarca de Vitória.

Porém, no dia
13.11.2019
, o magistrado da
5ª Vara Cível de Vitória indeferiu a
remoção do veículo na ação de busca e apreensão com o objetivo de viabilizar a produção de prova pericial na ação que tramitava perante
7ª Vara Cível de Vitória.

Contra essa decisão, o embargante interpôs o agravo de instrumento ao qual a 3ª Câmara Cível deu provimento para autorizar a remoção do veículo.

Na condição de relator, argumentei que
“
não cabe ao magistrado impedir remoção de automóvel alienado fiduciariamente depois de sua apreensão, sob pena de violação ao direito de propriedade do credor fiduciário
”.

Também pontuei que,
de acordo com as informações constantes dos autos
, a remoção do veículo deveria ser autorizada porque o ora embargante “
não formulou pedido algum na ação ordinária que ajuizou contra a instituição financeira para que o veículo fosse acautelado até a realização da perícia ou que a remoção fosse impedida
”.

Ocorre, no entanto, que tramita conjuntamente ao presente recurso o
agravo de instrumento n.º 5001654-40.2020.8.08.0000, interposto contra decisão proferida na ação ordinária movida pelo ora embargante.

Na condição de relator, dei parcial provimento ao agravo em questão para “
apenas para impedir a remoção do veículo apreendido com o objetivo de viabilizar a realização da prova pericial nos autos de origem
” e determinei “
de ofício, a reunião da ação de busca e apreensão e da ação ordinária para julgamento conjunto perante a 5ª Vara Cível de Vitória
”.

Isso porque, nos autos do agravo em apenso, o ora embargante juntou cópia da petição inicial da ação ordinária em que foi possível verificar que a causa de pedir deduzida afirmar que o veículo adquirido contém uma série de defeitos ocultos.

Também foi possível verificar que o ora embargante, na ação ordinária, protestou genericamente pela produção de provas, nos termos do art. 319, VI, do CPC/2015, sinalizando expressamente a pretensão de demonstrar a verdade dos fatos alegados mediante prova pericial.

Como se pode notar, o julgamento do agravo de instrumento foi baseado em uma premissa fática equivocada, já que a Colenda Câmara, induzida a erro pela não juntada de cópia da petição inicial pelo ora embargante, não tinha condições de aferir a prejudicialidade entre a remoção do veículo apreendido e a imprescindibilidade de produção de prova pericial.

Em face do exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
aos embargos de declaração e, concedendo-lhes efeitos infringentes, nego provimento ao agravo de instrumento.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREMISAS FÁTICA EQUIVOCADA. EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Os embargos de declaração merecem ser providos com efeitos infringentes porque o acórdão embargado foi fundamento em premissa fática equivocada.

2. O julgamento do agravo de instrumento foi baseado em uma premissa fática equivocada, já que a Colenda Câmara, induzida a erro pela não juntada de cópia da petição inicial pelo ora embargante, não tinha condições de aferir a prejudicialidade entre a remoção do veículo apreendido e a imprescindibilidade de produção de prova pericial.

3. Embargos de declaração conhecidos e providos, com efeitos infringentes.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer e dar provimento aos embargos de declaração, com efeitos infringentes.